Tribunal: STF
Processo: HC 53689
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.- "NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRENCIA. FATO SUPERADO
PELO ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA COM
OBSERVANCIA DOS DITAMES LEGAIS. ALEGAÇÕES QUE ENVOLVEM O EXAME
PROFUNDO DA PROVA. DESCABIMENTO. "PEDIDO INDEFERIDO.